Tribunal: TJMT
Processo: 1032759-46.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032759-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro, Crime Tentado, Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), EDVILSON BISPO DA SILVA FILHO - CPF: 067.311.691-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIRETO DA VARA ÚNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA DA SILVA CRUZ - CPF: 018.252.291-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e estupro, nos termos dos arts. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 213, todos do Código Penal. O Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT determinou a execução provisória da pena com base no Tema 1068 do STF. A defesa sustenta ausência de prova judicializada quanto ao estupro, laudo inconclusivo, contrariedade da decisão às provas dos autos e a existência de situação excepcional que justificaria a suspensão da execução imediata da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via processual adequada para discutir suposta ausência de provas e nulidades na condenação proferida pelo Tribunal do Júri e (ii) estabelecer se há situação excepcional que afaste a execução imediata da pena, conforme ressalva do Tema 1068 do STF.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória ou à impugnação da valoração do conjunto probatório realizado em sentença condenatória, sendo inadequado para substituir os recursos ordinários cabíveis.

4. A jurisprudência consolidada do TJMT afasta a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

5. A condenação foi imposta pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, com base em veredicto soberano e amparado por elementos constantes dos autos, inclusive pela palavra da vítima prestada na fase investigativa.

6. O Tema 1068 do STF autoriza a execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Júri, independentemente do montante da pena, ressalvadas hipóteses de nulidade ou decisão manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se configurou no caso analisado.

7. Ausente situação de flagrante ilegalidade ou excepcionalidade, mantém-se a determinação de execução provisória da pena.

IV. Dispositivo

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não é instrumento adequado para reexame do conjunto probatório e impugnação de sentença condenatória do Tribunal do Júri, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, nos termos do Tema 1068 do STF, salvo demonstração inequívoca de nulidade ou de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 213.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 1068, j. 10.06.2021; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.09.2024; TJMT, N.U 1023176-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 24.09.2025; TJMT, N.U 1020106-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 05.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032759-46.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDVILSON BISPO DA SILVA FILHO
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Edvilson Bispo da Silva Filho
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da ação penal nº 1001093-73.2021.8.11.0030, determinou a prisão do paciente para o cumprimento imediato da pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, imposta em razão de condenação pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado, cometido por motivo torpe, em concurso material com o crime de estupro [artigos 121, § e 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, c/c 213,
caput
, todos do Código Penal] (id. 206454319 – AP nº 1001093-73.2021.8.11.0030).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
a condenação ocorreu sem prova judicializada, pois a vítima faleceu antes da instrução e não foi ouvida em juízo,
2)
o laudo pericial não comprovou materialidade do crime de estupro,
3)
a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, baseada apenas em testemunhos indiretos e,
4)
trata-se de situação excepcional que autoriza a suspensão da execução provisória da pena, conforme ressalva do Tema 1068 do STF.

Requer a revogação da determinação de cumprimento imediato da pena em regime fechado (id. 316438371).

O pedido liminar foi indeferido (id. 316649859).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (Id. 316882899).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Rosana Marra (id. 320317394).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, insta destacar que as matérias aventadas pelo impetrante no sentido de que, a condenação ocorreu sem prova judicializada, o laudo pericial não comprovou a materialidade do crime de estupro e que a sentença seria manifestamente contrária a provas dos autos, pretendem a rediscussão de matéria de feito sentenciado.

Para essa irresignação, o impetrante deve se socorrer ao instrumento processual adequado, sendo inviável a utilização de
habeas corpus
como substituto recursal.

Aplicável ao caso os seguintes precedentes:

“(...) 4. Interposto pela defesa o adequado recurso de Apelação Criminal em face da sentença condenatória, bem assim, tendo o acusado postulado em contrarrazões recursais ao simultâneo apelo ministerial, o idêntico reconhecimento da prescrição dos delitos conexos, e em não sendo o habeas corpus o instrumento adequado ao revolvimento do acervo fático-probatório e à desconstituição da sentença, nos termos pretendidos pelo d. impetrante, revela-se medida de rigor a extinção do writ sem análise do mérito, por absoluta inadequação da via eleita. (...).”
(TJMT, N.U 1023176-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, DJE 24.09.2025)

“(...) O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria de mérito passível de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica no caso. (...).”
(TJMT, N.U 1020106-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 05.09.2025)

Quanto às teses pontuadas acima, deixo de conhecer
writ
.

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
em relação à arguição de excepcionalidade da execução provisória da pena, com fundamento no Tema 1068 do STF, conheço do
writ
.

Conforme consta na sentença proferida no dia 01.09.2025, o paciente foi submetido a julgamento popular, ocasião na qual o Conselho de Sentença decidiu, por maioria dos votos, pela condenação dele pela prática de homicídio qualificado tentado, cometido por motivo torpe, em concurso material com o crime de estupro [artigos 121, § e 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, c/c 213,
caput
, todos do Código Penal] (id. 206454319 – AP nº 1001093-73.2021.8.11.0030).

Assim, após a dosimetria da pena, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri tornou a reprimenda definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial aberto, aplicando o
“posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068, de modo que a execução da reprimenda é imediata, independentemente do montante de pena, uma vez que o regime é o fechado”
.

Na esteira desse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar orientação no mesmo sentido, consolidando que:

“Não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068), em sede de Repercussão Geral.”
(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/09/2024, Informativo 826)

O tema supracitado decorre do reconhecimento constitucional da soberania do Tribunal do Júri, cuja competência está delimitada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ao estabelecer a possibilidade de execução imediata da pena nos crimes submetidos ao Júri Popular, a Suprema Corte baseou-se na premissa de que a soberania dos veredictos impede a revisão judicial da condenação, salvo em hipóteses excepcionais, e que a imposição da pena pelo Conselho de Sentença deve produzir efeitos imediatos, independentemente da pendência de recurso.

A situação excepcional se refere a
“indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos”
(Tema 1068 do STF).

Contudo, verifiquei das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que
“causa estranheza a tese de que a condenação foi contrária a prova dos autos, uma vez que a única indicação em sentido contrário foi a palavra do réu”
, bem como que
“o exame de corpo de delito não afastou o estupro. Apenas não foi possível a verificação pela prova técnica, já que a ofendida estava internada em decorrência das lesões, sendo a perícia realizada apenas 10 dias após o fato. Inclusive, isso foi relatado pelo profissional quando teceu os comentários nas f. 06 do id 316438376 (dos autos do HC)”
.

Dessa forma, não vislumbro situação de manifesta nulidade ou de condenação contrária às provas dos autos que autorize o afastamento da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conheço parcialmente o
writ
e, na parte conhecida,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025